Tribunal: TJDFT
Processo: 0715908-28.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A análise acerca da existência ou não do vício apontado será feita ao examinar o mérito dos presentes embargos. Preliminar rejeitada.
2. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
3. A omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide. 2.1 Não se confunde, assim, com eventual acolhimento ou rejeição da pretensão posta em juízo, em virtude de o posicionamento adotado ser contrário aos interesses das partes.
4. A contradição evidenciadora de defeito é aquela interna, verificada no pronunciamento judicial em que se estabelecem fundamentos contrapostos como razões de decidir ou entre estes e o dispositivo da decisão.
5. Na hipótese, evidenciados os fundamentos da decisão colegiada, a qual entendeu pela ausência de culpa do embargado no golpe praticado por terceiro em compra e venda de veículo por meio site OLX, bem como tendo sido arrazoados expressamente os pontos mencionados nas razões dos embargos de declaração, resta claro que não há que se falar em decisão omissa ou contraditória, uma vez que foram enfrentados todos os argumentos, deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, §1o, inciso IV do CPC/15).
6. Quanto ao apontado erro material, mostra-se genérica a afirmação do embargante, pois nas razões dos embargos de declaração não houve indicação específica de qual menção equivocada de datas e valores apontados no acórdão embargado, de modo a inviabilizar a devida correção de eventual erro.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.